Tribunal: TJDFT
Processo: 0735890-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE BLOQUEIO DE TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEIS. CAUÇÃO. DISPENSA. PREVISÃO LEGAL. PENDÊNCIA DE AGRAVO DE INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL (ART. 521, I E III, DO CPC). RISCO NÃO DEMONSTRADO DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO (ART. 521, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A exigência de caução para levantamento dos bloqueios, conforme o parágrafo único do art. 521 do CPC, somente é cabível quando houver evidência de manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, o que não se configura no caso, sendo insuficiente a mera presunção de risco alegada pela agravante.
2. A ausência de adimplemento integral das obrigações pela agravante foi devidamente reconhecida no acórdão de apelação, e não se vislumbra, no caso, probabilidade de provimento do recurso especial interposto pela agravante, pendente de julgamento pelo c. Superior Tribunal de Justiça.
3. Hipótese em que pende de julgamento pelo c. STJ o recurso interposto pela ora agravante contra decisão do Presidente deste TJDFT, que inadmitiu o Recurso Especial por ela manejado. Situação que autoriza a dispensa da caução. Inteligência dos incisos I e III do art. 521 do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido.